Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702224-71.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICA ROCHELLE DOS SANTOS MACEDO EMBARGADO: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 64549941), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator